Tribunal: TJSP
Processo: 0008821-38.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
HOMICÍDIOS CULPOSOS NO TRÂNSITO. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Imprudência claramente configurada a caracterizar a culpa. Inobservância das cautelas devidas pela condutora do veículo, ora apelante. Condenação confirmada. Recurso ministerial buscando a majoração das penas-base, à luz das circunstâncias e consequências dos delitos, especialmente reprováveis. Necessidade.

Ementa:
HOMICÍDIOS CULPOSOS NO TRÂNSITO. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Imprudência claramente configurada a caracterizar a culpa. Inobservância das cautelas devidas pela condutora do veículo, ora apelante. Condenação confirmada. Recurso ministerial buscando a majoração das penas-base, à luz das circunstâncias e consequências dos delitos, especialmente reprováveis. Necessidade. Afastamento da pena de multa, pois não prevista no preceito secundário. Concurso formal que deve pesar na fração de um quinto. Manutenção da absolvição por atipicidade da conduta que, segundo o representante ministerial, configuraria violação da suspensão da habilitação. Confirmação da sentença combatida, apenas neste ponto por maioria de votos, quanto à absolvição do crime autônomo do art. 306 do CTB, considerado absorvido pelos homicídios culposos. Crime de perigo que passa a integrar o delito de dano se o próprio risco gerado se concretiza em conduta punida como crime de dano. Descabimento de fixação de indenização que ofenderia a ampla defesa e o contraditório. Recursos parcialmente providos, vencido parcialmente o Des. Rel. Sorteado, que declara.